Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 

 
- CONDENAR o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório foi publicado no dia 5/2/2026.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

Em 13/2/2026, a Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA requereu “autorização de entrada na residência das seguintes pessoas, a serem realizadas no período vespertino, conforme o cronograma abaixo” (eDoc. 1351).

É o relatório. DECIDO.

Em regime de prisão domiciliar, a realização de visitas ao custodiado deverá seguir as mesmas regras do estabelecimento prisional ao qual estaria vinculada sua prisão preventiva.
Assim, as visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverão observar as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE) que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a GUILHERME MARQUES ALMEIDA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino (13h30 às 15h30), separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) ANDERSON LELLIS ALVES MOURA: CPF 078.110.347- 94 (amigo), dia 22/2/2026 (domingo);

(ii) MARCELINO HADDAD AQUINO CARNEIRO: CPF 076.710.637-70 (amigo), dia 22/2/2026 (domingo);

(iii) ELVYS WANDERSON DE LIMA E SILVA: CPF 047.702.664-80 (amigo), dia 22/2/2026 (domingo);

(iv) RODRIGO MENDONÇA LAGARES: CPF 034.640.996- 95 (amigo), dia 22/2/2026 (domingo);

(v) RENATO SILVA DOS SANTOS: CPF 309.159.758-7 (Pastor), dia 24/2/2026 (terça-feira);

(vi) WILLIAM DIAS LACERDA DA SILVA: CPF 160.484.256-35 (integrante da equipe pastoral), dia 24/2/2026 (terça-feira);

(vii) IVISON MARQUES FAGUNDES: CPF 769.500.347- 68 (amigo), dia 24/2/2026 (terça-feira);

(viii) ELMIR LEANDRO MOREIRA XAVIER: CPF 076.331.447-18 (amigo), dia 24/2/2026 (terça-feira);

(ix) RUBENS FREITAS CAMPOS: CPF 180.510.730-53 (familiar), dia 26/2/2026 (quinta-feira);

(x) ROBERTA CHRISTIANIS CAMPOS DE ANDRADE: CPF 640.020.712-00 (familiar), dia 26/2/2026 (quinta-feira);

(xi) CRISTIANO CHRISTIANIS CAMPOS: CPF 614.508.123-68 (familiar), dia 26/2/2026 (quinta-feira);

(xii) ARLYSAN GOMES DA COSTA CAMPOS: CPF 082.991.247-94 (familiar), dia 26/2/2026 (quinta-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente